Tribunal: STF
Processo: ARE 1420907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, C/C 40, V, DA LEI N.º 11.343/2006) - PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA – FUNDAMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A TESE SUSTENTADA – REJEIÇÃO IMPLÍCITA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - OFENSA AOS ARTS. 93, IX, DA MAGNA CARTA, E 387, § 1º, DO CPP – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ART. 202 DO CPP – VALIDADE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RELEVANTE VALOR PROBANTE – ÁLIBI – ÔNUS DA DEFESA – ART. 156 DO CPP - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVAS SEGURAS QUE O DESCONSTITUEM. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA (70 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA) – CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES (ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06) DESFAVORÁVEIS. PATAMAR DE RECRUDESCIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - CONFIRMAÇÃO. TRÁFICO OCASIONAL (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06) – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – ANTECEDENTES CRIMINAIS - BENEFÍCIO NEGADO. TRÁFICO INTERESTADUAL (ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006) – DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO – ELEMENTO VOLITIVO – SUFICIÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME PRISIONAL – RECLUSÃO SUPERIOR A 08 ANOS – REGIME FECHADO IMPOSITIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. DESPROVIMENTO.



    I – Não sendo o julgador obrigado a afastar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, inocorre nulidade por cerceamento de defesa quando a sentença, de maneira sucinta e mesmo sem abordar expressamente tese sustentada pela parte, a rejeita, implicitamente, ao adotar fundamentação com ela incompatível, deixando clara a opção por posicionamento contrário, hipótese em que não se verifica ofensa aos artigos 93, IX, da Magna Carta, e 387, § 1º, do CPP.



    II – Não atenta contra o princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5°, LVII, da Constituição Federal, a sentença que acolhe pretensão acusatória com base em conjunto de provas seguro, extreme de dúvida, constituído por declarações de policiais, em ambas as fases, os quais, a teor do disposto pelo artigo 202 do CPP, possuem o mesmo valor que o de qualquer cidadão, e assumem especial relevância quando coerentes entre si e ratificados por outros elementos de prova extraídos dos autos, sendo aptos a fundamentar decreto condenatório quando excluem a possibilidade de aplicação do inciso VII do artigo 386 do CPP.



    III - A apresentação de álibi transfere à defesa o ônus de comprovar o alegado, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal. Quando o mesmo é cabalmente contrariado pelas provas apresentadas pelo próprio apelante e, ainda, pelas declarações dos policiais em ambas as fases, transforma-se em forte elemento de prova no sentido da confirmação da prática delituosa atribuída ao apelante.



    IV - A natureza da substância é uma das circunstâncias judiciais preponderantes (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), relacionada aos efeitos danosos mais graves que provoca. O tráfico de pasta-base de cocaína, independentemente da quantidade, justifica o recrudescimento da pena-base por tratar-se de uma das espécies de maior lesividade à saúde, maior potencial ofensivo, produzindo efeito semelhante ao do crack, o exemplar mais viciante da substância.



    V - A quantidade de droga é elemento de cunho material, objetivo, de forma que, quando elevada, deve influenciar na fixação da pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, sendo irrelevante que o local da apreensão seja corredor de passagem de cargas mais substanciais, posto que o tráfico de drogas é crime contra a saúde pública. Correto o juízo depreciativo dessa preponderante quando se trata do tráfico de 70 (setenta) quilos de pasta-base de cocaína.



    VI – O Código Penal não estabelece contornos matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da reprimenda, deixando a dosimetria atrelada à discricionariedade do juiz, que para tanto deve guiar-se pelos princípios constitucionais da individualização e da proporcionalidade, não se apurando qualquer irregularidade, e sim favorecimento ao apelante quando, diante de duas preponderantes depreciadas, a sentença exaspera a pena-base em apenas um ano e três meses de reclusão.



    VII – A quantidade e a natureza do produto traficado não decorrem de simples presunção, pois são elementos concretos, extraídos da prova, que podem indicar dedicação a atividades criminosas e/ou vinculação do agente a algum grupo criminoso, de maneira que, mesmo já tendo sido empregadas na primeira fase da dosimetria, nada impede que também o sejam na terceira, para demonstrar a impossibilidade de aplicar a minorante do § 4.º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, sem que tal situação configure o vedado bis in idem. Ademais, o apelante registra antecedentes penais, de forma que não atende aos requisitos legais para tanto. 



    VIII – Configurada a agravante da interestadualidade do tráfico (artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06) quando, mesmo sem transposição de fronteiras, a prova demonstra que a intenção era a de transportar a substância entorpecente para outro Estado da federação. 



    IX – Justifica-se o aumento fixado em 1/2 para elevar a pena por conta da interestadualidade quando para concretizar o seu intento o agente passaria por 03 (três) Estados, percorrendo longas distâncias, estando muito próximo de transpor a divisa entre o primeiro e o segundo Estado. 



    X – Nos termos do artigo 33, § 2.º, “a”, do Código Penal, reclusão superior a 8 (oito) anos deve iniciar o cumprimento em regime fechado. 



    XI – Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos, de forma cumulada, os requisitos do artigo 44 do CP. 



    XII – Com o parecer, rejeita-se as preliminares, e no mérito, nega-se provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente